Tribunal: TJSP
Processo: 1002373-47.2019.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
r Estadual. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios, para observância da orientação adotada na readequação do IRDR 21 deste TJSP (no 0007951-21.2018.8.26.0000) pela Turma Especial de Direito Público. Temas de observância obrigatória. Aposentadoria com proventos integrais assegurada aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03 e cumpriram os requisitos da Lei Complementar no 51/85, independentemente do cumprimento das regras de transição das emendas constitucionais no 41/2003 e 47/2005, por se enquadrarem no conceito de atividade de risco, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. Paridade assegurada no Estado de São Paulo pelo art. 135 da Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar no 207/79) e pelo art.232 da Lei 10.261/1968. Inteligência do §2o do art. 5o da EC no 103/2019. Precedentes desta Corte de Justiça. Mantida a sentença que concedeu em parte a segurança. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para adequar o Acórdão originário e negar provimento aos recursos oficial e de apelação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002373-47.2019.8.26.0575; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Voluntária

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE no 1.162.672-SP, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1019 do STF) e no RE no 1.486.392 (Tema 1307 do STF). Acórdão que adequou em parte o Acórdão originalmente proferido para dar parcial provimento aos recursos voluntário e oficial, a fim de conceder parcialmente a segurança e reconhecer o direito à aposentadoria especial do impetrante, garantindo-lhe a integralidade de vencimentos, afastando-se, contudo, o direito à paridade, por ausência de Lei Complementar Estadual. Atribuição excepcional de efeito infringente aos declaratórios, para observância da orientação adotada na readequação do IRDR 21 deste TJSP (no 0007951-21.2018.8.26.0000) pela Turma Especial de Direito Público. Temas de observância obrigatória. Aposentadoria com proventos integrais assegurada aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03 e cumpriram os requisitos da Lei Complementar no 51/85, independentemente do cumprimento das regras de transição das emendas constitucionais no 41/2003 e 47/2005, por se enquadrarem no conceito de atividade de risco, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. Paridade assegurada no Estado de São Paulo pelo art. 135 da Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar no 207/79) e pelo art.232 da Lei 10.261/1968. Inteligência do §2o do art. 5o da EC no 103/2019. Precedentes desta Corte de Justiça. Mantida a sentença que concedeu em parte a segurança. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para adequar o Acórdão originário e negar provimento aos recursos oficial e de apelação.